Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721531-06.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: G. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: SUELI DAS CHAGAS MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM DIABETES TIPO I. TRATAMENTO INDICADO. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. RECUSA INDEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. FINALIDADE DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Por se tratar de entidade organizada sob a forma de autogestão, não se aplicam as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2. Comprovada a necessidade do tratamento prescrito por médico assistente para o controle da diabetes mellitus tipo 1 que acomete o paciente/apelado, por meio do Sistema Minimed (Bomba de Insulina), configura-se abusiva a recusa da cobertura. De acordo com entendimento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. 3. A ANS estabelece rol mínimo de procedimentos, sendo, portanto, exemplificativo, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao tratamento do paciente. Portanto, a previsão de não cobertura do procedimento em exame revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Assim, demonstrada a necessidade da terapêutica prescrita pela médica especialista que acompanha o paciente, deve ser confirmada a sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, inciso VI, §§4o e 13, da Lei 9.656/98, articulando a ausência de obrigatoriedade em custear tratamento com a bomba de insulina de uso domiciliar e que não está previsto no rol da ANS. Defende a taxatividade do Rol da ANS. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive os de sucumbência, sendo esses majorados para percentual não inferior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à invocada afronta ao artigo 10, inciso VI, §§4o e 13, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca da taxatividade do Rol da ANS, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive os de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028